Tribunal: TJMT
Processo: 1004977-77.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004977-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), CENTRO DE TREINAMENTO BONIFACIA LTDA - CNPJ: 35.148.090/0001-47 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), GABRIEL KARA JOSE NETO - CPF: 517.534.138-34 (APELANTE), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. EMPREENDIMENTO LOCALIZADO EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. APLICAÇÃO DE NORMA AMBIENTAL SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONDICIONAMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Município de Cuiabá, determinando que a Licença de Localização e Funcionamento de empreendimento situado nas imediações do Parque Estadual Mãe Bonifácia somente seja renovada mediante apresentação do devido licenciamento ambiental, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se houve julgamento extra petita pela aplicação de resolução ambiental superveniente à propositura da ação;
(ii) saber se o sócio administrador possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação civil pública ambiental;
(iii) saber se é exigível o licenciamento ambiental para a renovação da licença de funcionamento de empreendimento localizado em área de interesse ambiental.

III. Razões de decidir

3.

A aplicação da Resolução CONSEMA no 041/2021 não caracteriza julgamento extra petita, pois não altera a causa de pedir, limitando-se a considerar fato superveniente relevante, nos termos do art. 493 do CPC, com efeitos prospectivos.

4.

A norma ambiental superveniente incide imediatamente sobre a renovação de licença administrativa, sem retroagir para invalidar situações jurídicas consolidadas, em observância ao princípio tempus regit actum.

5.

O sócio administrador que atua diretamente na condução do empreendimento e na prática dos atos administrativos relacionados ao licenciamento possui legitimidade passiva, diante da responsabilidade civil ambiental objetiva e solidária.

6.

Empreendimento localizado em zona de amortecimento de unidade de conservação, com reconhecimento de impactos ambientais significativos em relatório ambiental, submete-se ao licenciamento ambiental, independentemente da classificação formal da atividade à época da instalação.

7.

O condicionamento da renovação da licença de funcionamento ao prévio licenciamento ambiental concretiza os princípios da prevenção e da precaução e não configura sanção desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

8.

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Norma ambiental superveniente pode ser aplicada para condicionar a renovação de licença administrativa, desde que não produza efeitos retroativos sobre situações jurídicas consolidadas.
2. O sócio administrador que atua diretamente na condução do empreendimento possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação civil pública ambiental, em razão da responsabilidade objetiva e solidária.
3. Empreendimentos localizados em zona de amortecimento de unidade de conservação estão sujeitos a licenciamento ambiental, em observância aos princípios da prevenção e da precaução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 1o, IV; CPC/2015, art. 493; Lei no 6.938/1981, art. 10 e art. 14, § 1o; LC no 146/2007 (Município de Cuiabá), art. 5o; Lei no 9.985/2000, art. 2o, XVIII; LC no 140/2011.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1009197-52.2018.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GABRIEL KARA JOSE NETO E CENTRO DE TREINAMENTO BONIFÁCIA LTDA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que a Licença de Localização e Funcionamento relativa ao empreendimento dos requeridos somente poderá ser renovada mediante a apresentação do devido licenciamento ambiental exigido por lei, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam, preliminarmente:

(i) nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que o juízo sentenciante teria fundamentado sua decisão na Resolução CONSEMA no 041/2021, norma superveniente à propositura da demanda e à estabilização processual, o que caracterizaria alteração da causa de pedir e violação aos princípios da congruência, da segurança jurídica e da irretroatividade normativa; e

(ii) ilegitimidade passiva de Gabriel Kara José Neto, por figurar apenas como sócio administrador da empresa, não sendo responsável direto pela atividade empresarial questionada.

No mérito, sustentam que, ao tempo da implantação do empreendimento, vigorava a Resolução CONSEMA no 085/2014, cujo anexo único não previa a necessidade de licenciamento ambiental para o tipo de atividade exercida.

Argumentam que a exigência superveniente imposta pela Resolução CONSEMA no 041/2021 não pode retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas.

Alegam, ainda, que a atividade desenvolvida não se enquadra como empreendimento de médio ou alto risco, tampouco como potencialmente poluidora à luz da legislação municipal vigente à época.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença recorrida.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Preliminarmente
,
os recorrentes
sustentam que a sentença recorrida incorreu em julgamento extra petita ao fundamentar-se na Resolução CONSEMA no 041/2021, publicada em 25/10/2021, ou seja, após a propositura da ação e a estabilização da demanda, o que caracterizaria alteração da causa de pedir e violação aos princípios da congruência, da segurança jurídica e da irretroatividade normativa.

A preliminar
não merece acolhimento
.

Conforme se depreende dos autos, a ação civil pública foi proposta pelo Município de Cuiabá com fundamento no art. 225 da Constituição Federal e na Lei Complementar Municipal no 146/2007, que disciplina o processo de licenciamento e avaliação de impacto ambiental no âmbito municipal. O pedido central da demanda consistia na suspensão das atividades desenvolvidas no Centro de Treinamento Bonifácia até que fosse concluído o licenciamento ambiental exigido pela legislação vigente.

A causa de pedir, portanto, refere-se à instalação e funcionamento de empreendimento em área ambientalmente sensível, próxima ao Parque Estadual Mãe Bonifácia, sem a obtenção do devido licenciamento ambiental. Já a causa de pedir próxima fundamenta-se no dever legal de obtenção de licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras ou modificadoras do meio ambiente, especialmente quando situadas em áreas de proteção ambiental.

O juízo sentenciante, ao analisar a questão, reconheceu que, à época da instalação do empreendimento, a Resolução CONSEMA no 085/2014 não previa expressamente a necessidade de licenciamento ambiental para a atividade desenvolvida pelos requeridos.

No entanto, considerou que, com a edição da Resolução CONSEMA no 041/2021, que passou a incluir "Restaurantes em áreas de interesse ambiental" no rol de atividades sujeitas ao licenciamento ambiental municipal, a renovação da Licença de Localização e Funcionamento do empreendimento deveria observar essa nova exigência.

Não houve, portanto, alteração da causa de pedir ou julgamento fora dos limites da lide. O juízo apenas aplicou a legislação vigente ao tempo da prolação da sentença, em conformidade com o princípio
tempus regit actum
, sem retroagir seus efeitos para invalidar situações jurídicas consolidadas.

Tanto é assim que não determinou a suspensão imediata das atividades do empreendimento, como pleiteado na inicial, mas apenas condicionou a renovação da licença de funcionamento à apresentação do licenciamento ambiental exigido pela legislação atual.

Nesse sentido, o art. 493 do Código de Processo Civil estabelece que
"se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão"
. A superveniência da Resolução CONSEMA no 041/2021 constitui fato modificativo do direito que influencia diretamente no julgamento da causa, devendo ser considerado pelo juiz no momento da prolação da sentença.

Ademais, tratando-se de norma de direito ambiental, que visa à proteção de bem jurídico de natureza difusa e de interesse público, sua aplicação imediata se impõe, em consonância com o princípio da prevenção e da precaução que norteiam o direito ambiental.

Portanto, não há que se falar em julgamento extra petita ou em violação aos princípios da congruência, da segurança jurídica e da irretroatividade normativa, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Os apelantes sustentam a
ilegitimidade passiva
de Gabriel Kara José Neto, ao argumento de que este figura apenas como sócio administrador da empresa Centro de Treinamento Bonifácia Ltda., sendo esta a pessoa jurídica responsável pela atividade empresarial questionada. Esta preliminar, outrossim, não merece acolhimento.

Embora o art. 49-A do Código Civil estabeleça que
"a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores"
, consagrando o princípio da autonomia patrimonial, tal regra não é absoluta, especialmente em matéria ambiental.

Como cediço, a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, conforme dispõe o art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), abrangendo todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a prática do ato lesivo ao meio ambiente.

No caso em análise, conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer,
Gabriel Kara José Neto atuou diretamente na condução do empreendimento, tendo requerido a Licença Especial no 027/2019, assinado o Termo de Compromisso de Compensação Ambiental junto à SMADES e apresentado Relatório Ambiental Prévio em nome próprio. Diversos atos administrativos foram formalizados diretamente em seu nome, indicando inequívoca atuação pessoal na condução do empreendimento
.

Portanto, considerando a atuação direta e pessoal de Gabriel Kara José Neto na condução do empreendimento, bem como a natureza objetiva e solidária da responsabilidade civil ambiental, não há que se falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Adentrando ao
meritum causae
, observa-se que a controvérsia cinge-se à necessidade ou não de licenciamento ambiental para o funcionamento do Centro de Treinamento Bonifácia, bem como à possibilidade de aplicação da Resolução CONSEMA no 041/2021 para condicionar a renovação da Licença de Localização e Funcionamento do empreendimento à apresentação do devido licenciamento ambiental.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 225, estabelece que
"todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações"
.

Para assegurar a efetividade desse direito, o §1o, inciso IV, do mesmo dispositivo constitucional, impõe ao Poder Público o dever de
"exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade"
.

Em consonância com o mandamento constitucional, a Lei no 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece em seu art. 10 que
"a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental"
.

No âmbito do Município de Cuiabá, a Lei Complementar no 146/2007 disciplina o processo de licenciamento e avaliação de impacto ambiental, estabelecendo em seu art. 5o que:

"A localização, construção, instalação, ampliação, modificação, reforma, recuperação, operação de estabelecimentos, obras e atividades que se utilizam de recursos ambientais ou consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, cujos impactos diretos se restrinjam ao território do Município de Cuiabá e que, sob qualquer forma, sejam capazes de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento da SMADES, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis."

A Lei Complementar no 140/2011, por sua vez, atribuiu aos Municípios o encargo de realizar as ações de licenciamento, monitoramento e fiscalização das atividades que causem ou possam causar impacto ambiental no âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade.

Nesse contexto, o Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (CONSEMA-MT) editou a Resolução no 085/2014, definindo as atividades, obras e empreendimentos que causam ou podem causar impacto ambiental local. Posteriormente, essa resolução foi substituída pela Resolução CONSEMA no 041/2021, que passou a incluir expressamente, em seu item 257 do Anexo Único, "Restaurantes em áreas de interesse ambiental" como atividades de médio risco sujeitas ao licenciamento ambiental pelos municípios.

No caso em análise
, conforme se depreende dos autos, o Centro de Treinamento Bonifácia está localizado em área que margeia o Parque Estadual Mãe Bonifácia, uma importante unidade de conservação estadual. Trata-se, portanto, de empreendimento situado em zona de amortecimento de unidade de conservação, área esta que, nos termos do art. 2o, inciso XVIII, da Lei no 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação), é definida como
"o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade"
.

O próprio Relatório Ambiental Prévio apresentado pelos requeridos, conforme destacado pelo Ministério Público, reconhece a existência de Impactos Ambientais Significativos (IAS), como alteração de habitat da fauna silvestre, poluição sonora, aumento do risco de erosão e mortalidade da fauna local.

Diante desse cenário, é inequívoco que o empreendimento em questão, por sua localização e pelos impactos ambientais que pode causar, está sujeito ao licenciamento ambiental, independentemente da classificação específica de sua atividade na Resolução CONSEMA vigente à época de sua instalação.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, a Resolução CONSEMA no 041/2021, ao incluir expressamente
"Restaurantes em áreas de interesse ambiental"
no rol de atividades sujeitas ao licenciamento ambiental municipal, apenas reforçou uma exigência que já decorria da interpretação sistemática da legislação ambiental aplicável, especialmente considerando a localização do empreendimento em zona de amortecimento de unidade de conservação.

Quanto à alegação de que a Resolução CONSEMA no 041/2021 não poderia retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas, cumpre destacar que
o juízo sentenciante não determinou a suspensão imediata das atividades do empreendimento, como pleiteado na inicial, mas apenas condicionou a renovação da Licença de Localização e Funcionamento à apresentação do devido licenciamento ambiental
.

Tal determinação encontra respaldo no art. 331 da Lei Complementar Municipal no 004/1992 (Código de Posturas e Meio Ambiente de Cuiabá), que estabelece que a Licença de Localização e Funcionamento deve ser renovada anualmente, observadas as exigências legais vigentes à época da renovação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO AMBIENTAL - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO - IRRETROATIVIDADE DA LEI No 12.651/2012 - CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – DESMATE DE ÁREA CONSOLIDADA MUITO ANTES – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE PERMITIU O APROVEITAMENTO SEM A NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO E COMPENSAÇÃO – OBEDIÊNCIA A LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO – RECURSO PROVIDO. Consoante orientação jurisprudencial de Tribunal Superior é inaplicável norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, devendo a causa ser decidida com base na norma vigente à época dos fatos, ainda que mais rigorosa. A despeito de o novo Código Florestal ter mantido o regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente, "tratando-se de matéria ambiental, prevalece o disposto no princípio tempus regit actum, que impõe obediência à lei em vigor por ocasião da ocorrência do fato ilícito, sendo, portanto, inaplicável o novo Código Florestal a situações pretéritas. (N.U 1009197-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

Cumpre destacar que, o direito ambiental é regido pelos princípios da prevenção e da precaução, que impõem ao Poder Público o dever de adotar medidas preventivas para evitar danos ambientais, especialmente em áreas ambientalmente sensíveis, como é o caso das zonas de amortecimento de unidades de conservação.

Nesse contexto, a exigência de licenciamento ambiental para o funcionamento de empreendimentos em áreas de interesse ambiental, como é o caso do Centro de Treinamento Bonifácia, mostra-se plenamente justificável e em consonância com os princípios que regem o direito ambiental.

Portanto, considerando que o empreendimento está localizado em zona de amortecimento de unidade de conservação, que o próprio Relatório Ambiental Prévio apresentado pelos requeridos reconhece a existência de Impactos Ambientais Significativos, e que a Resolução CONSEMA no 041/2021 passou a incluir expressamente
"Restaurantes em áreas de interesse ambiental"
no rol de atividades sujeitas ao licenciamento ambiental municipal, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares suscitadas e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026